Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II – Verificado que as agravadas-autoras não têm meios para prover a sua subsistência, bem como o genitor reconhece que sempre as sustentou sozinho, sem a ajuda materna, razoável e prudente manter a verba fixada em favor das filhas até a devida instrução processual, a fim de permitir a cognição exauriente acerca do binômio necessidade e possibilidade, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.